Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO VERMELHO. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou: “PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que que submeta a parte autora a “1) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRE-OPERATÓRIO (cód. sol. 464909935); 2) BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (cód. sol. 432657955); 3) ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA (cód. sol. 432658561); e 4) REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACECTOMIA EM AMBOS OS OLHOS”, no prazo de noventa dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.”
3. O autor/recorrente requer a fixação do prazo de 10 (dez) dias úteis para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora agrava o seu quadro clínico e aumenta o custo do tratamento, onerando sobremaneira o sistema único de saúde. Requer o benefício da justiça gratuita.
4.Contrarrazões apresentadas (ID 50694255). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público foi cientificado (ID 53915540).
6. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
7. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. Quanto aos procedimentos vindicados, o recorrente está cadastrado no SISREG III desde 18/08/2022 e 21/03/2023, com classificação vermelha dada pela Secretaria de Estado de Saúde do DF para todos os procedimentos. Ou seja, está aguardando por mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias a sua submissão à consulta, aos exames e ao procedimento cirúrgico, todos prescritos pelo médico.
9. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
10. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
11. Nesse contexto, a longa espera para a realização dos procedimentos médicos enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada, a fim de afastar o seu sofrimento. Nesse sentido: acórdão no 1748411, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal (ID 50701693), fixar o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer ao autor: 1) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA -CATARATA - PRE-OPERATÓRIO; 2) BIOMETRIA ULTRA - SONICA; 3) ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA; e 4) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACECTOMIA EM AMBOS OS OLHOS. Mantido os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios.